Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-40.2020.8.05.0251
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000306-40.2020.8.05.0251

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP, ART. 121, §2º, INCISOS II,
III
E
VI
). PRONÚNCIA. RECURSO QUE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO – COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL PARA ELIDIR O
ANIMUS NECANDI
. PRELIMINAR SEM AMPARO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Em caso, narra a exordial que PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA, ora Recorrente, no dia 13 de março de 2020, em horário não preciso, na cidade de Sobradinho/BA, agindo com animus necandi, por razões da condição de sexo feminino, consistente em violência doméstica, matou, mediante asfixia, Edilene dos Santos Carvalho.

III –
Recurso da Defesa pugnando
pelo reconhecimento da legítima defesa e absolvição sumária do Recorrente, exclusão da qualificadora do motivo fútil, emprego de asfixia e feminicídio.

IV
- A materialidade delitiva restou comprovada, primeiramente, através do Laudo de Exame de Necrópsia acostado ao ID nº 20485899, fls.31-39. Avultam indícios suficientes da participação do Recorrente no atentado contra a vítima, consubstanciados no Interrogatório e depoimentos das testemunhas tomados em Juízo (disponíveis no sistema LifeSize).

V -
A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o
animus necandi.
Agiu, portanto, com critério o
Juízo
a quo
ao afastar a tese de legítima defesa sustentada pelo Recorrente. Com efeito, na fase processual da Pronúncia, somente admissível o reconhecimento da referida excludente se esta restar configurada de modo incontroverso, o que não ocorreu
in casu.

VI -
Quanto
à alegação recursal de impossibilidade de processamento do Apelante pela qualificadora do motivo fútil
por não estar descrita expressamente na Denúncia
, extrai-se de detida análise que não assiste guarida à argumentação ora em estudo.
Lição basilar do processo penal institui que o Réu se defende dos fatos.
A situação jurídica dos autos se subsome ao denominado instituto da
emendatio libelli
, vez que o Juízo
a quo,
em análise dos autos, deu capitulação jurídica diversa a fato exposto à Acusação e Defesa na exordial.
N
a forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, embora o Magistrado esteja adstrito aos fatos contidos na peça acusatória, a própria lei lhe permite atribuir "
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave
". Não se há de falar, portanto, em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do
Ré
u foram narrados na Denúncia, como na espécie.
O Parquet descreveu a conduta criminosa em todas as suas circunstâncias, tendo o Juízo de origem obedecido estritamente o artigo 383 da Lei Adjetiva Penal, respeitando a narrativa fática e dando definição jurídica diversa do quanto apontada inicialmente pelo Órgão Acusador.

VII -
Com relação aos pleitos de exclusão das qualificadoras de
emprego de asfixia e feminicídio
, estes igualmente devem ser submetidos a uma análise mais criteriosa, porquanto, não se pode descartar a possibilidade do seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Desse modo, a pretensão do Recorrente quanto a exclusão das qualificadoras, somente seria admissível se estivesse perfeitamente delineada nos autos, de forma transparente e irretorquível, as razões que provariam a sua não configuração, o que não se verifica. Precedentes do STJ.

VIII
- Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

IX – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
8000306-40.2020.8.05.0251
, Recorrente
PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.

Salvador/BA,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator